Tribunal: TJSP
Processo: 1004211-55.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA na espécie PREVIDENCIÁRIO - Concessão de aposentadoria por invalidez ACIDENTÁRIA - Motorista - Doença coronariana - Incapacidade total e permanente comprovada - Demanda julgada procedente.

Apuração da competência - Causa de pedir: impossibilidade de reabilitação em razão das sequelas incapacitantes - Autor que não atribuiu as lesões à

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA na espécie PREVIDENCIÁRIO - Concessão de aposentadoria por invalidez ACIDENTÁRIA - Motorista - Doença coronariana - Incapacidade total e permanente comprovada - Demanda julgada procedente.

Apuração da competência - Causa de pedir: impossibilidade de reabilitação em razão das sequelas incapacitantes - Autor que não atribuiu as lesões à atividade laborativa - Comarca não sede de juízo federal (artigo 109, § 3o, da CF) - Competência da Justiça Federal.

RECURSO NÃO CONHECIDO - Determina-se a remessa dos autos à Segunda Instância da Justiça Federal (TRF3).